Tribunal: TJDFT
Processo: 0733559-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir pela metade os honorários sucumbenciais fixados, em ação de consignação em pagamento. A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, quanto à aplicação do princípio da causalidade e à ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais recursais em seu favor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos autos; (ii) verificar se houve omissão quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência recursal em favor da embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos relacionados à ausência de resistência da ré quanto ao valor consignado e reconhece que a falta de contestação presume recusa injustificada, nos termos do art. 341 do CPC, o que justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. O julgado explicita que, apesar da ausência de impugnação, a ré não se eximiu da responsabilidade pelos honorários, mas que estes devem ser reduzidos pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, conforme art. 90, § 4o, do CPC.
5. A decisão também afasta expressamente a possibilidade de fixação de honorários recursais em favor da embargante, por esta ter sido integralmente sucumbente no mérito, tendo apenas obtido a redução proporcional dos honorários fixados.
6. Os pontos alegados pela embargante foram adequadamente enfrentados no voto condutor do acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição. A pretensão revela mero inconformismo com o julgado, não sendo cabível o reexame da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 544, 546, parágrafo único, e 90, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1227787, 0701095-88.2019.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 29/01/2020, DJe 12/02/2020.